Tribunal: TJDFT
Processo: 0741658-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII DO CPC. ART. 11, VIII DA LEI 6.830. NÃO COMPROVAÇÃO DE INUTILIDADE OU INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. “O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC e do inciso VIII do art. 11 da Lei no 6.830/80, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, sem que seja necessária a anuência do credor fiduciário para tanto” (Acórdão 1312319, 07462420920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.